Tribunal: TJMT
Processo: 1029483-59.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029483-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GOESTEMEIER - CPF: 037.710.441-89 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESLIGAMENTO SOLICITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. APLICAÇÃO DE SÚMULA DE TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de serviço de fornecimento de água, determinou o desligamento do serviço, a retirada de negativação e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de manutenção indevida do serviço após solicitação de cancelamento e inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da legitimidade do débito e da negativação decorrente da manutenção do serviço após pedido de desligamento; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por dano moral diante da ausência de comprovação de inexistência de inscrições pretéritas nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A parte reclamada não comprova a legitimidade do débito nem apresenta elementos que justifiquem a manutenção do serviço após solicitação de desligamento, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

A ausência de prova da origem do débito e da regularidade da cobrança impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a ilegalidade da negativação.

6.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura, em regra, dano moral presumido (in re ipsa), decorrente da restrição ao crédito.

7.

A aplicação da Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso impede o reconhecimento do dano moral quando não apresentados extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos, inviabilizando a verificação de inscrições anteriores.

8.

Em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a adoção do entendimento sumulado, ainda que haja ressalva quanto ao ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da origem e legitimidade do débito enseja sua inexigibilidade e torna ilícita a negativação do consumidor. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A indenização por dano moral por negativação indevida pode ser afastada quando não comprovada a inexistência de inscrições pretéritas, conforme entendimento sumulado das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II e art. 487, I; CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula nº 52; STJ, Súmula 385; N.U 1003132-91.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.11.2025.

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 38).

VOTO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada, em face da sentença, cujo dispositivo passa a ser transcrito:
′′Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE com relação à autora do débito de R$ 1.360,52 objeto da lide e CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta data e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação. DETERMINO, ainda, que a requerida proceda ao desligamento definitivo do serviço e retirada do cavalete em 5 dias, e, no mesmo prazo, promova a baixa da negativação. Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.
"

2.

A Reclamada em razões recursais pugnou a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

É o relatório.

5.

No mérito, o recurso do Reclamado merece parcial provimento.

6.

Consta na petição inicial que a autora que solicitou o desligamento do fornecimento de água em
20/07/2023
; contudo, a ré manteve o serviço ativo e procedeu à cobrança indevida de
R$ 1.360,59
, o que culminou na negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 352619878).

7.

No presente caso, em que pese o Reclamado alegar que o débito é legitimo, averígua-se que não há juntada provas ou documentos que autorizem a Recorrida a negativar o nome da parte consumidora, de modo que não há prova de débito legítimo, tampouco trouxe aos autos prova robusta que descaracterizasse o dano moral.

8.

A parte reclamada embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

9.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

10.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço. Isso porque
a Requerida falhou ao manter o serviço ativo após o pedido de desligamento (ids. 352619879 /
352619880
).

11.

Verificada a prática do ato ilícito pela reclamada, acaba por decorrer dali a caracterização do dano moral, na medida em que ao efetuar a negativação dos dados do reclamante, acabou por restringir-lhe o acesso ao crédito.

12.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

13.

Assim, ante a ausência de prova da origem do débito, diga-se, da legalidade da negativação, não se mostra outra conclusão senão a
declaração de inexistência do débito.

14.

No que tange aos danos morais, embora inicialmente caracterizados, aplica-se ao caso a
Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso
, que assim dispõe: “A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos
últimos cinco (5) anos
impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

15.

Ressalva-se, entretanto, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento sumulado.

16.

Nesse sentido: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE MANTIDA.
DANO MORAL AFASTADO.
SÚMULA
385 DO STJ E
SÚMULA
52 DAS TURMAS RECURSAIS.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 558,11 e o condenou ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de
indenização
por danos morais em favor de FRANCISCA NILIANE LOPES DE OLIVEIRA. O Recorrente sustenta a legitimidade da cobrança e requer, subsidiariamente, o
afastamento
da condenação moral, com fundamento na
Súmula
385 do STJ e no Tema 922/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Recorrente comprovou a existência e regularidade do débito cedido;
(ii) estabelecer se é cabível
indenização
por dano moral diante da
ausência
de comprovação da data da inscrição e da possível existência de outras restrições creditícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14, CDC) e autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).
Compete ao cessionário do crédito comprovar a origem e a regularidade da dívida (art. 373, II, CPC), ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu, pois o documento apresentado contém assinatura de pessoa estranha à lide.
A
ausência
de prova da contratação e da legitimidade do débito justifica a manutenção da declaração de inexigibilidade.
A inscrição indevida configura ato ilícito (arts. 186 e 927, CC), gerando, em regra, dano moral presumido (in re ipsa).
Todavia, conforme a
Súmula
52 das Turmas Recursais, o reconhecimento do dano moral exige a apresentação de
extratos
atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os
últimos

cinco

anos
, para afastar a
aplicação
da
Súmula
385 do STJ.

No caso, o
extrato
de negativação apresentado não indica a data exata da inclusão, impossibilitando a verificação de outras restrições anteriores ou concomitantes, o que impede o deferimento da
indenização
moral.
A interposição do recurso não configura litigância de má-fé, por estar fundada em tese jurídica plausível, respaldada em precedentes e
súmula
do STJ (art. 80, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito.
Tese de julgamento:
A
ausência
de comprovação da origem e regularidade do débito impõe a manutenção da declaração de inexigibilidade.
A
indenização
por dano moral decorrente de inscrição indevida exige a comprovação da data da negativação e da inexistência de outros registros restritivos no período.
O ônus de provar a inexistência de outras anotações e a data exata da inscrição cabe ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula
385; Turmas Recursais de MT,
Súmula
52; N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.
(N.U 1003132-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)
grifei

17.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar
a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.

18.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

20.

Intimem-se as partes.

21.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

22.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026